Tribunal: CARF
Processo: 10166.013765/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.013765/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.081 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
LAVANDERIA MEDIANEIRA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO.
Da decisão do julgamento em primeira instância caberá recurso voluntário,
total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da referida decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.013765/2008-36
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.081 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013765/2008-36

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/BSA no 230.815, de 22 de agosto de 2008 (folha 06), a
partir de 01/01/2009, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, do Simples Nacional, com a
exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 01/03), a contribuinte alegou
que: (i) os débitos que deram origem ao ADE foram gerados em decorrência da apresentação de
declaração retificadora não processada pela Receita Federal, gerando “crédito irreal em favor do
fisco”; (ii) por não ter havido pagamento dos impostos informados na declaração original, os
créditos tributários nela informados foram inscritos em Dívida Ativa da União e remetidos para a
devida cobrança pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), gerando os processos de
nos: 1998.34.0044067; 1999.34.00.0003597;1998.34.00.0044070 e 2001.34.00.0261000, os quais
constam na íntegra os débitos alegados no ADE; (iii) a Justiça prolatou em primeira instância
decisão favorável ao contribuinte, a qual encontra-se em sede de recurso junto à instância
superior, requerendo a reconsideração do ato de exclusão.
O processo foi encaminhado para julgamento (despacho às folhas 79/80); porém
retornou em diligência (despacho às folhas 97/98) a fim de que a Delegacia de Jurisdição do
contribuinte: (a) solicitasse junto à PFN informações acerca da exigibilidade dos mencionados
crédito tributários, (b) anexasse “histórico atualizado da inscrição do débito em Dívida Ativa da
União listado no ato de exclusão” e, (c) intimasse o contribuinte do despacho e do resultado da
diligência. Em atenção a essa diligência foi anexada a documentação às folhas 99 a 162.
No acórdão a quo (folhas 169/172), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista, em síntese do necessário, que o despacho constante à
folha 152, emitido pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) 1a Região – DF, esclarece o
litígio objeto deste processo ao informar que a ação ordinária no 2001.34.00.0261000 proposta
pelo contribuinte transitou em julgado após decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região
(TRF01) que, em sede de apelação (no 002604879.2001.4.01.3400) deu provimento ao recurso
da Fazenda Nacional para reconhecer a validade do ato declaratório de exclusão da interessada
do Simples Nacional. Dessa forma, observado que o contribuinte litigante não logrou êxito em
elidir a existência do débito que motivou a sua exclusão do Simples Nacional, correta a exclusão
da empresa dessa sistemática de apuração pelo ADE no 230815.
Ciência do acórdão DRJ em 30/12/2013 (folha 174). Recurso voluntário
apresentado em 06/02/2014 (folha 176).
A recorrente, às folhas 176/177, sem nada questionar em relação à
tempestividade, repete as alegações da manifestação de inconformidade, acrescentando ter
obtido decisão favorável em segunda instância anexando acórdão relativo ao processo
1999.34.00.000359-7 e documentos correlatos às folhas 178/185.
É o relatório.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.081 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013765/2008-36

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O Recurso Voluntário é intempestivo, por não ter sido apresentado dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância (30/12/2013), com contagem
iniciada em 02/01/2014 e finda em 31/01/2014, conforme determina o art. 5o, caput e parágrafo
único, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e, portanto, incabível, conforme determina o
art. 33, caput, do mesmo diploma legal:
SEÇÃO II
Dos Prazos
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
SEÇÃO VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital